Tribunal: TJMT
Processo: 0037609-86.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0037609-86.2015.8.11.0041
Recorrente: MAPFRE VIDA S.A.
Recorrido: Luiz Fernando Barboza Moura
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAPFRE VIDA S.A. (Id. 28675975) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 18329474):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS INTERNAS NÃO OPONÍVEIS AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO SOMENTE APÓS DIAGNÓSTICO MÉDICO – LESÃO NO JOELHO – ATIVIDADE MILITAR – INVALIDEZ LABORAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂMBITO DE COBERTURA DO SEGURO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a lide versa sobre relação de consumo, sendo norma aplicável ao caso o CDC, ambas as seguradoras responderem a pretensão do autor, seja porque compuseram a cadeia de fornecimento, seja em razão da teoria da aparência, não sendo oponível ao consumidor a divisão de competências ou áreas de atuação de cada pessoa jurídica. 2. Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, é “desnecessário o prévio requerimento administrativo para liquidação de sinistro no contrato de seguro” (STJ – AgInt no AREsp 986.855/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017). 3. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (STJ, Súmula no 278). 4. O pedido de cobrança se funda no fato de que o autor/segurado está inválido para atividade laboral, eis que aposentado justamente em razão da doença incapacitante, daí porque é mais plausível e seguro admitir que a ciência inequívoca do segurado ocorreu quando confirmada a sua aposentadoria, o que só se deu com trânsito em julgado da sentença que converteu o auxílio-doença em aposentadoria. 5. Não há nos autos qualquer documento que mostre os termos do contrato de seguro aderido pelo autor, não havendo como identificar se havia explicação clara ao aderente/contratante o âmbito de cobertura do seguro contratado. 6. Tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais serão sempre interpretadas de maneira favorável ao consumidor e, ainda, caso demonstrado desvantagem manifesta do elo mais fraco, deverão ser declaradas nulas.
(N.U 0037609-86.2015.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 18743993 e 19791479 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 25463983.
Alega violação ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não teria ocorrido deficiência do dever de informação na relação contratual, bem como aos artigos 757, 759 760 e 781 do Código Civil, uma vez que a recorrida deveria pagar indenização proporcional ao grau de invalidez do recorrido, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 29092499).
Contrarrazões sob Id. 32240997.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, em que se pretende elucidar se teria ocorrido ou não deficiência no dever de informação, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE ABERTA. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 563/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563/STJ). 2. A alteração da conclusão do acórdão recorrido no sentido do descumprimento de dever de informação e desvantagem exagerada ao consumidor demandaria o reexame das provas dos autos e do contrato celebrado entre as partes. 3. Não é cabível, em recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1754065/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 757, 759 760 e 781 do Código Civil, cuja controvérsia está em saber se a recorrida deveria pagar indenização proporcional ao grau de invalidez do recorrido, pois, também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE. 1. A reforma do acórdão recorrido, na parte relativa ao exame da apólice do seguro e do grau de invalidez do segurado, demandaria o reexame das cláusula do contrato e das demais provas dos autos, juízo obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A revisão da sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve o contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1386410/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Recurso Especial Interposto nos Autos da Apelação 0037609-86.2015.8.11.0041
Recorrente: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Recorrido: Luiz Fernando Barboza Moura
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (Id. 28985963) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 18329474):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – LEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS INTERNAS NÃO OPONÍVEIS AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCINDIBILIDADE – INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO SOMENTE APÓS DIAGNÓSTICO MÉDICO – LESÃO NO JOELHO – ATIVIDADE MILITAR – INVALIDEZ LABORAL PERMANENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂMBITO DE COBERTURA DO SEGURO – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que a lide versa sobre relação de consumo, sendo norma aplicável ao caso o CDC, ambas as seguradoras responderem a pretensão do autor, seja porque compuseram a cadeia de fornecimento, seja em razão da teoria da aparência, não sendo oponível ao consumidor a divisão de competências ou áreas de atuação de cada pessoa jurídica. 2. Nos termos da jurisprudência do eg. STJ, é “desnecessário o prévio requerimento administrativo para liquidação de sinistro no contrato de seguro” (STJ – AgInt no AREsp 986.855/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 11/04/2017). 3. “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (STJ, Súmula no 278). 4. O pedido de cobrança se funda no fato de que o autor/segurado está inválido para atividade laboral, eis que aposentado justamente em razão da doença incapacitante, daí porque é mais plausível e seguro admitir que a ciência inequívoca do segurado ocorreu quando confirmada a sua aposentadoria, o que só se deu com trânsito em julgado da sentença que converteu o auxílio-doença em aposentadoria. 5. Não há nos autos qualquer documento que mostre os termos do contrato de seguro aderido pelo autor, não havendo como identificar se havia explicação clara ao aderente/contratante o âmbito de cobertura do seguro contratado. 6. Tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais serão sempre interpretadas de maneira favorável ao consumidor e, ainda, caso demonstrado desvantagem manifesta do elo mais fraco, deverão ser declaradas nulas.
(N.U 0037609-86.2015.8.11.0041, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 18743993 e 19791479 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 25463983.
Alega violação ao artigo ao artigo 1.022, inciso II, e artigo 489, §1o, inciso IV do CPC, uma vez que não teria sido sanada a ofensa aos artigos 757 760, 761 884 a 886 do Código Civil, e ainda ofensa aos artigos 757, 760, 761, 884 a 886 do Código Civil, uma vez que a recorrida deveria pagar indenização proporcional ao grau de invalidez do recorrido, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 29092499).
Contrarrazões sob Id. 32240999.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a afronta aos artigos 757 760, 761 884 a 886 do Código Civil, quanto à proporcionalidade da cobertura .
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (Id. 25463983):
(...)
Em suas razões recursais, a ré/embargante Mapfre alega a ausência de pronunciamento quanto à tese de que a indenização securitária deve ser quantificada por meio da tabela da SUSEP, configurando omissão quanto ao tema e a aplicação dos arts. 757, 759, 760 e 781 todos do CC; ao lado disso, diz que não foi considerado o fato de que as “condições gerais” também fazem parte do contrato de seguro, e não apenas o instrumento da apólice, e, ainda, que tais “condições gerais” são editadas pela SUSEP, cujos atos possuem publicidade a todos.
Em reanálise do julgado, vejo que as alegações da embargante Mapfre não demonstram real presença de vício a ensejar o acolhimento dos embargos, sendo, na verdade, mera tentativa de rediscutir a matéria de mérito, desconsiderando os fundamentos decisórios externados no acórdão embargado”.
(...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação aos artigos 757, 760, 761, 884 a 886 do Código Civil, cuja controvérsia se a recorrida deveria pagar indenização proporcional ao grau de invalidez do recorrido, pois é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDANTE. 1. A reforma do acórdão recorrido, na parte relativa ao exame da apólice do seguro e do grau de invalidez do segurado, demandaria o reexame das cláusula do contrato e das demais provas dos autos, juízo obstado pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 2. A revisão da sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo Tribunal de origem, envolve o contexto fático-probatório, cuja análise e revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do óbice contido na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1386410/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV